Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701022-75.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDELCIO MAGALHAES DA SILVA AGRAVADO: DJINANE DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDELCIO MAGALHÃES DA SILVA contra decisão proferida pelo MMo. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0702716-53.2025.8.07.0020, determinou o cumprimento da sentença, com a intimação da parte executada para que proceda à entrega da posse do imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueiras, Quadra 5, Conjunto 02, Chácara 16-A, Lotes 02 e 03-A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00, além da obrigação de entrega dos documentos dos veículos objeto do negócio jurídico. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão é temerária e contraditória, pois a posse do imóvel é objeto de controvérsia nos Embargos de Terceiro no 0710834-18.2025.8.07.0020, em trâmite perante o mesmo Juízo, cuja audiência de instrução está designada para 07/04/2026. Aduz que a determinação de imissão na posse antes da resolução dessa questão pode gerar dano irreparável e comprometer a segurança jurídica. Argumenta que há questão prejudicial externa que impõe a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; que a matéria possessória é complexa, envolvendo análise documental e perícia, o que torna precipitada a medida. Aduz que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação, o que viola o devido processo legal e compromete a exigibilidade da multa cominatória. Afirma, ainda, que a decisão não considerou o risco de dano irreversível, pois a execução da ordem pode resultar em desocupação forçada e perda da posse, situação que poderá ser declarada indevida ao final do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada (ID 233901484), sobrestando a ordem de entrega do imóvel e a aplicação da multa até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão nos Embargos de Terceiro, como medida necessária à preservação da coerência processual e da segurança jurídica. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas juntado aos autos. É o relatório. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade. A parte agravante apresentou questões ainda não apreciadas e decididas pelo Juízo de origem e que, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida apenas determinou o cumprimento da sentença, com a intimação da parte executada para que proceda à entrega da posse do imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueiras, Quadra 05, Conjunto 2, Chácara 16-A, Lotes 02 e 03-A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00. Além disso, foi imposta à executada a obrigação de entregar os documentos relativos aos veículos objeto do negócio jurídico. Em seguida, a parte executada apresentou a petição de ID: Num. 262377078, requerendo a suspensão da ordem de entrega do imóvel e a exigibilidade da multa cominatória, até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0710834-18.2025.8.07.0020. Simultaneamente à apresentação dessa petição, a parte ré interpôs o presente recurso, alegando que a decisão é temerária e contraditória, pois a posse do imóvel é objeto de controvérsia nos Embargos de Terceiro no 0710834-18.2025.8.07.0020, em trâmite perante o mesmo Juízo, cuja audiência de instrução está designada para 07/04/2026. Nesse contexto, observa-se que, ao mesmo tempo em que interpôs o presente recurso, a parte agravante formulou um pedido na origem para que seja reconhecida a questão prejudicial externa, o qual ainda aguarda apreciação. Logo, a presente questão ainda não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem. Nesse passo, tendo a parte agravante optado por deduzir matéria não suscitada perante o Juízo de primeiro grau, nem por ele apreciada, configura-se a supressão de instância, circunstância que impede o conhecimento do recurso. Portanto, mostra-se incabível a discussão suscitada no presente agravo de instrumento, uma vez que a matéria ventilada nas razões recursais sequer foi apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, prática vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL. RESOLUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. QUESTÃO. ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável a apreciação em sede de agravo de instrumento das questões ainda não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso." (Acórdão 1816949, 0738613-76.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. IMPUGNAÇÃO CONTAS. ÔNUS DA PROVA. NÃO PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O artigo373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão. 3. No ambiente da ação de inventário, pretendendo a meeira excluir do acervo de partilha dos herdeiros diversos valores identificados, sob o fundamento de que arcou pessoalmente com os débitos, é necessário subsidiar as alegações com provas do efetivo pagamento. 4. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1772952, 0719873-70.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 03/11/2023.) O executado não pode pedir a suspensão do cumprimento de sentença com base em embargos de terceiro ajuizados, pois os embargos de terceiro visam a proteger bens de terceiros (não partes) contra constrição judicial, e a suspensão do processo principal (incluindo a execução) sobre o bem embargado é uma consequência inerente e quase automática do ajuizamento dos embargos, cabendo ao terceiro embargante requerer o efeito suspensivo, não ao executado, que busca proteger seu próprio patrimônio e não o do terceiro. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador